Tribunal: CARF
Processo: 10880.007550/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.007550/2003-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.572 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1989 a 31/05/1995
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC
No
104/2001.
POSSIBILIDADE,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE DO STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a
ações ajuizadas antes da sua introdução, pela Lei Complementar no 104/2001,
conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 1.164.452/MG, julgado
na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar a decisão definitiva proferida no Resp no
1.164.452/MG, afastando a impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da
decisão judicial.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.007550/2003-04
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007550/2003-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao pedido da Contribuinte, mantendo o entendimento exposto no
despacho da Diort/Derat/SP, que indeferiu as compensações feitas pelo contribuinte vinculadas
ao crédito ora analisado, em razão de não verificada a alegada existência de pagamentos
indevidos ou a maior, nem crédito judicial líquido e certo à época de suas compensações.
O v. Acordão no 16-17.709 foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1989 a 31/05/1995
CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa.
DECISÃO. NULIDADE.
Não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do Decreto n.° 70.235/72, não há que se falar
em nulidade da decisão.
SEMESTRALIDADE.
O art. 6° da LC 07/70 não determina que o PIS seja apurado com base no faturamento
verificado no sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador. Trata-se de simples
fixação de prazo de vencimento, que posteriormente foi alterado, sem que tais alterações
tivessem sua validade questionada.
PIS. COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
Não basta o entendimento de se ter efetuado recolhimentos indevidos ou a maior de PIS,
esses decorrentes de reconhecimento de inconstitucionalidade de legislação específica,
para operar-se a compensação com débitos do contribuinte, sendo necessário que na
apuração do valor a que o contribuinte efetivamente tenha direito a compensar seja
observado expressamente os termos da decisão judicial.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/04/1991
CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário pode ser apreciada na via
administrativa.
DECISÃO. NULIDADE.
Não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do Decreto n.° 70.235/72, não há que se falar
em nulidade da decisão.
DCOMP. CREDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007550/2003-04

Necessário que haja o trânsito em julgado da decisão que disponha sobre compensação
de tributo para que essa seja implementada, de acordo com o art. 170-A do CTN.
Solicitação Indeferida
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 22/08/2008 (e-
fls. 1419) e apresentou o Recurso Voluntário em 22/09/2008, pelo qual pediu o provimento para
que sejam reconhecidas as compensações relativas aos pagamentos indevidos das contribuições
para o Finsocial e para o PIS, bem como seja determinado que a DRF verifique os cálculos e
documentos apresentados, reconhecendo a verdade material desses demonstrativos que
demonstram a existência de saldo remanescente a ser compensado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
A DRJ de origem entendeu que a compensação não poderia ter sido realizada
antes do trânsito em julgado da decisão judicial na Ação Ordinária n° 91.0657759-8, uma vez
que o art 170 do Código Tributário Nacional, antes da introdução do Art. 170-A pela LC
10412001, exigindo que o crédito passível de compensação seja líquido e certo, sendo que o art.
66 da lei n° 8.383/91 nunca afastou os requisitos de certeza e liquidez previstos no CTN para o
crédito ser compensado.
Argumenta a defesa que as compensações foram realizadas com a autorização
concedida pela sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a
constituciona1idade da contribuição e a inconstitucionalidade dos dispositivos que majoraram a
alíquota do pagamento da contribuição ao FINSOCIAL, acima dos 0,5%, nos termos da decisão
proferida pelo STF, mantendo seu recolhimento no percentual de 0,5%, condenando a União
Federal a restituir as importâncias recolhidas a maior.
Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário determinou a restituição das
importâncias recolhidas à maior, por óbvio considerou o fato de que a recorrente é credora, na
medida em que recolheu tributo indevidamente, por ter seguido Lei que posteriormente foi
declarada inconstitucional.
A Ação Ordinária n° 91.0657759-8 objeto da controvérsia em análise foi ajuizada em 13
de julho de 1995, antes vigência da Lei Complementar no 104/2001, que introduziu o art. 170-A do
Código Tributário Nacional.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.572 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007550/2003-04

Portanto, ao presente caso deve ser aplicada a decisão definitiva proferia no RESP
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática de recursos repetitivos pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, que admitiu a compensação nesta situação, conforme ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Por força do §2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, deve
ser aplicada a decisão acima.
Neste sentido, cito o v. Acórdão no 9303-011.189:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução,
pela Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos).
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário, para aplicar a
decisão definitiva proferida no REsp no 1.164.452/MG, afastando a impossibilidade de
compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2274
DF CARF MF
Original